Tribunal: TJDFT
Processo: 0725795-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725795-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS RECORRIDOS: ÍCARO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA E CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELAS EMPRESAS RÉS REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL DAS EMRPESAS RÉS ACOLHIDA. MÉRITO. DÚVIDA A RESPEITO DO LEGÍTIMO TITULAR DO CRÉDITO DEPOSITADO EM JUÍZO. PARCELA DE VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA JUDICIALMENTE EM FAVOR DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR ESTABELECENDO O RATEIO DA VERBA INDENIZATÓRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. VENDA DO IMÓVEL COM TODOS OS DIREITOS A ELE INERENTES SEM ESTABELECER RESERVA EM RELAÇÃO À VERBA INDENIZATÓRIA. TITULARIDADE DO CRÉDIDO DEPOSITADO EM JUÍZO RECONHECIDA EM FAVOR DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE OS RÉUS ACERCA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO DEPOSITADO. LIDE INCIDENTAL RESOLVIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCPÍPIO DA SUCUMBENCIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO § 8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE APTA A JUSTIFICAR A DESCONSIDERAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO § 2o DO MESMO DIPLOMA LEGAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença pela qual foi julgado procedente o pedido deduzido na inicial de ação de consignação em pagamento, para reconhecer em favor das empresas rés o direito ao levantamento do montante depositado em juízo. A ação tem por objeto parcela de verba indenizatória fixada em favor do condomínio autor, a ser partilhada entre os proprietários das unidades imobiliárias por deliberação da assembleia geral de condôminos. A fundação ré, em suas razões recursais, alega ser titular do crédito depositado judicialmente, tendo em vista que, à época dos fatos que ensejaram o reconhecimento do direito à indenização, era proprietária do imóvel e arcou com o pagamento das contribuições condominiais extraordinárias para o custeio de reparos no edifício. Sustenta, em caráter subsidiário, que os honorários de sucumbência devem ser divididos entre os advogados da parte autora e das empresas rés e defende a necessidade de modificação do critério de fixação dos honorários advocatícios, para que seja observada a regra inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil (apreciação equitativa). A empresas rés, no recurso por elas interposto, alegam que seus advogados fazem jus à percepção de honorários de sucumbência, os quais deverão ser custados pela fundação ré, por haver decaido em relação à tese de que seria a titular do crédito consignado judicialmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) verificar se a fundação ré tem interesse na interposição de recurso de apelação, na parte em que sustenta a necessidade de divisão dos honorários advocatícios entre as rés; (ii) analisar a arguição de intempestividade do recurso de apelação interposto pelas empresas rés; (iii) determinar qual das rés deve ser considerada titular do crédito consignado em juízo; (iv) definir se, na ação de consignação em pagamento, havendo controvérsia entre as rés sobre a titularidade do crédito, é possível a condenação da ré vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor das rés em favor das quais foi deferido o levantamento da verba depositada em juízo; (v) estabelecer se há possibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte litigante somente se encontra legitimada para recorrer em relação a decisões que lhe são desfavoráveis, não lhe sendo permitida a interposição de recursos em benefício de terceiros. 3.1. A fundação ré carece de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da sentença, para que os honorários de sucumbência sejam partilhados entre os advogados do autor e das empresas rés. 4. Impositiva a rejeição da preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto pelas empresas rés, quando constatada a observância do prazo recursal legal, contado da data de publicação da sentença que examinou os embargos de declaração opostos contra a sentença recorrida. 5. Observado, no caso concreto, que a fundação ré vendeu o imóvel às empresas rés, com todos os direitos a ele inerentes, sem ressalvar, em seu benefício, o direito à indenização reconhecida em favor do condomínio edilício, a ser rateada entre os condôminos, não há como ser lhe ser atribuída a titularidade do montante consignado judicialmente. 6. Na ação de consignação em pagamento fundamentada em dúvida a respeito do credor, há necessidade de, em um primeiro momento, ser reconhecido os efeitos liberatórios do depósito realizado pela parte autora em relação à obrigação pecuniária correlata. Na hipótese em que ambos os réus afirmam ser titulares do crédito depositado em juízo, surge a necessidade de solucionar a lide incidental, para o fim de identificar o legítimo destinatário da verba consignada. 6.1. Ao resolver a lide estabelecida entre os réus em ação de consignação em pagamento, deve o magistrado condenar a parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência aos advogados da parte em favor da qual foi deferido o levantamento do montante depositado em juízo. 7. Nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, [o]s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7.1. Da interpretação conjunta do artigo 8o e do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que é admissível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa em situações excepcionais nas quais a observância da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal implique imposição de obrigação manifestamente exorbitante à parte vencida, ensejando clara distorção em relação ao trabalho exigido pelo advogado da parte vencedora. 7.2. Em se tratando de ação cujo proveito econômico é aferível e não estando configura hipótese em que a demanda apesenta baixa complexidade, tem-se por incabível a redução dos honorários de sucumbência arbitrados no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar de intempestividade do recurso da apelação cível interposta pelas empresas rés rejeitada. Recurso de apelação interposto pela fundação ré conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido. Recurso de apelação interposto pelas empresas rés conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Não há como ser admitida a interposição de apelação na parte em a recorrente objetiva a reforma da sentença em benefício de terceiros. 2. O prazo recursal interrompido pela oposição de embargos de declaração deve ser computado a partir da publicação da sentença integrativa que examina os declaratórios. 3. A venda de imóvel, sem a reserva de direitos a ele inerentes, retira do vendedor a titularidade do direito à percepção de indenização vinculada ao bem. 4. Na ação de consignação em pagamento, quando há controvérsia entre os réus acerca da titularidade do crédito, a parte vencida deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados da parte em favor da qual foi determinada a liberação do montante consignado judicialmente. 5. Os honorários de sucumbência devem ser fixados, em regra, com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, mostrando-se incabível a sua redução para patamar inferior ao mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando não estiver evidenciada manifesta desproporcionalidade em relação ao trabalho exigido dos advogados da parte vencedora para acompanhamento do processo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884, 927 e 1.341, § 4o, todos do Código Civil, requerendo o ressarcimento do valor pago a título de taxas extras condominiais referentes às unidades 602, 1.202 e 1.402 do Bloco B do Pavimento Oeste do Centro Empresarial Varig, embora tais unidades tenham sido alienadas às recorridas, a fim de se evitar enriquecimento ilícito. Aduz, ainda, que a obrigação do reparo do edifício decorrente de falhas estruturais é da construtora/incorporadora e não dos condôminos, os quais arcaram de boa-fé com o pagamento dos reparos para que não ocorresse qualquer dano à estrutura do edifício; c) artigo 85, § 8o, da Lei Adjetiva Civil, pugnando pela fixação dos honorários de sucumbência por equidade; d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, argumentando a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 (ID 75067064). Nas contrarrazões, as recorridas ÍCARO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA e SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA pedem a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUCAS DE MELLO RIBEIRO, OAB/SP 205.306, e CARLOS NARCY DA SILVA MELLO, OAB/SP 70.859 (ID 75455789). Nas contrarrazões, o recorrido CENTRO EMPRESARIAL VARIG pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.823.780/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 884, 927 e 1.341, § 4o, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no tocante à indicada violação ao artigo 85, § 8o, da Lei Adjetiva Civil, porque o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.076 do rito dos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP). As teses fixadas nos paradigmas são as seguintes: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 72660358): Todavia, no caso em apreço, não se observa presente a desproporcionalidade em relação ao trabalho exigido dos advogados da parte vencedora para acompanhamento do processo e os honorários de sucumbência fixados na r. sentença. Dessa forma, não se encontra configurada circunstância apta a permitir a aplicação excepcional da regra inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil para fins de arbitramento dos honorários de sucumbência. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco merece trânsito o apelo no que concerne ao suposto malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Alterar o entendimento do Tribunal local sobre o intuito procrastinatório dos embargos de declaração e afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em âmbito de recurso especial, ante óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.739.266/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Dessa forma, não conheço do pedido. No que diz respeito aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 75067064 e ID 75455789. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020